Tribunal: STF
Processo: Rcl 72018
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedido de desistência da reclamação formalizado pelo Banco Mizuho do Brasil S.A . 



    Em decisão monocrática, neguei seguimento à reclamação (eDoc. 24). 



    Após o julgamento de mérito da presente reclamação, o reclamente apresentou o presente pedido de desistência da ação (eDoc. 26).



    É o relatório. Decido.



    O pedido de desistência da ação está regulado no art. 485, § 5º, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que "a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença".



    No caso, verifica-se que a desistência foi requerida após a prolação de decisão de mérito nesta reclamação constitucional. Em tal contexto, a legislação processual não admite a desistência da ação, tendo em vista que já houve o julgamento de mérito. Permitir a desistência nesse momento implicaria desconsiderar o exercício da função jurisdicional já concretizada, o que representa um retrocesso procedimental incompatível com a lógica processual, além de desrespeitar a coisa julgada formal e material em formação.



    Ante o exposto, indefiro o pedido desistência da ação, por ser manifestamente intempestivo, nos termos do art. 485, §5º, do CPC, mantendo-se íntegra a decisão de mérito proferida no presente feito.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente